Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-37.2020.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001266-37.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANKLYN PEREIRA VAZ - CPF: 050.705.741-40 (APELADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GABRIELLY DE PAZ SILVA - CPF: 057.070.511-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 549.098.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CECILIO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE POSSE DE NARCÓTICOS PARA USO PESSOAL, COM SUBSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA –
ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE PROLATADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DESPROVIDO.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria do delito de tráfico de drogas e do crime equiparado pertinente ao
cultivo de matéria-prima de substância entorpecente
, não há falar em decreto condenatório por tais crimes, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mostrando-se escorreito o édito desclassificatório operado na origem.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

FRANKLYN PEREIRA VAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara da Comarca de Canarana-MT nos autos da ação penal n.o 1001266-37.2020.8.11.0029, por meio da qual foi julgada
improcedente a pretensão punitiva estatal
,
desclassificando-se
a imputação criminal originariamente atribuída ao ora apelado
FRANKLYN PEREIRA VAZ
[após aplicação do princípio da consunção entre os tipos do
artigo 33,
caput
e §1.o, inciso II, ambos da Lei n.o 11.343/2006]
para aquela tipificado no
artigo 28
do mesmo diploma normativo.

Por meio de
decisum
autônomo visto no ID 103652023 foi corrigido,
ex officio
, erro material constante da r. sentença para concluir no sentido da
extinção da punibilidade do apelado
, sob o viés de que a
pena aplicada já havia sido integralmente cumprida
.

Em razões recursais de ID 103652036, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de que
FRANKLYN PEREIRA VAZ
seja
condenado nas penas do crime de tráfico de drogas
, por não existir qualquer indicativo de que o recorrido se trataria de mero usuário.

As contrarrazões ao apelo ministerial são vistas no ID 103652047, pugnando-se pelo desprovimento da irresignação, com a consequente manutenção integral da r. sentença desclassificatória e subsequentemente extintiva da punibilidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 105258951, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo conhecimento e
desp
rovimento
do
recurso ministerial, a fim de manter incólume a r. decisão guerreada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que ao ora apelado
FRANKLYN PEREIRA VAZ
fora imputada a prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
e §1.o, inciso II, ambos da Lei n.o 11.343/2006
porque no

dia 16 de setembro de 2020,
tinha em depósito drogas, bem como cultivava plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com a denúncia, no dia supracitado, a Polícia Civil executou a “Operação Asfixia”, tendo por objetivo a localização de
Jhonatan Cecílio Ferreira da Silva
, vulgo
“Pé de Lancha”
. Este, na ocasião, encontrava-se na residência do ora apelado
FRANKLYN PEREIRA VAZ
, situada na Avenida Tocantins, n.o 467, Bairro Morada do Sol, cidade de Canarana-MT.

Diante disso, os policiais deslocaram-se até a aludida residência e, ainda do lado de fora puderam visualizar uma plantação de maconha no seu interior. Entraram no respectivo imóvel e encontraram
13g (treze gramas) de maconha
;
3 (três) pés de maconha cultivados
;
1 (um) celular
e
1 (um) cartão de crédito
, sendo
FRANKLYN PEREIRA VAZ
preso em flagrante delito.

Ao término da instrução processual, o MM. Juiz
a quo
julgou
improcedente
a denúncia
,

considerando
a ausência de provas bastantes para a configuração dos delitos de narcotráfico e cultivo de entorpecentes [conduta equiparada]. E, após aplicar o princípio da consunção [delito de tráfico de drogas absorveu o de cultivo de matéria-prima de substância entorpecente], sob o entendimento de que o caso concreto amoldar-se-ia ao quanto descrito no
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006
, procedeu à respectiva
desclassificação
, registrando na sequência que a pena já havia sido integralmente cumprida em decorrência do tempo de prisão cautelar experimentada pelo agente, daí porque
julgou extinta a punibilidade
de
FRANKLYN PEREIRA VAZ
.

Em face justamente da
desclassifica
ção
proclamada – sequenciada da extinção da punibilidade, é que se insurge o i. Órgão Ministerial de 1.a instância, pleiteando a reforma da r. sentença, nos exatos termos já relatados.

A acusação afirma, em suas razões recursais que
“...o conjunto probatório é cristalino e hábil para confirmar a acusação formulada em face do acusado. Isso porque a versão apresentada em juízo pelo réu, a toda evidência, não se revela crível. Não obstante, o juízo a quo ignorou o teor do depoimento em juízo dos policiais, de modo que a absolvição se lastreou exclusivamente na versão apresentada em juízo pelo réu...”
(sic – ID 103652036 – pág. 4).

Ocorre que, cotejando o acervo amealhado aos autos eletrônicos, tem-se, como muito bem destacado pela Cúpula Ministerial, que a materialidade dos crimes restou demonstrada, entretanto,
a prova da autoria realmente se mostra frágil para condenar o apelado pelo tráfico de drogas e/ou pelo delito equiparado.

Ou seja, não obstante a apreensão de drogas [três unidades de plantas de maconha e treze gramas e oito centigramas de maconha acondicionada em embalagem plástica], o apelado, quando interrogado, negou veementemente que exercia o comércio das substâncias proscritas, alegando ser usuário de maconha e que a substância entorpecente encontrada na residência era de sua propriedade, mas a possuía somente para consumo próprio –, sendo certo, ainda, que os policiais civis
Valdivino Vital Amordivino
e
Eder Pereira de Carvalho
informaram em juízo que o acusado não era investigado na ação policial deflagrada; que não havia depoimento formal ou apreensão de outros objetos que indicassem o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como que a matéria prima cultivada possuía cerca de 20cm ou menos de altura [ID 103652004].

Destarte, o brocardo
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de cultivo de plantas que constituam matéria prima para a preparação de drogas, mesmo porque para uma condenação, imperativa se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

E, nos termos consignados pela douta Procuradoria-Geral de Justiça

“...
nada de concreto e indubitável foi produzido a indicar a prática de comércio malsão pelo recorrido, até mesmo porque, como exposto pelos próprios policiais, a operação ‘Asfixia’ foi deflagrada com o desiderato de localizar Jhonatan, vulgo ‘Pé de Lancha’
, todavia, este, na oportunidade, encontrava-se na residência do ora apelado Franklyn, conjuntura que levou à constatação e apreensão de 13 (treze) gramas de maconha e 03 (três) pés de maconha cultivados no local... Portanto, evidencia-se que
a apreensão em questão não foi precedida de investigação e angariação de provas a indicar a efetiva venda de entorpecentes pelo apelado, seja por meio de campanas, entrevistas com vizinhos, oitiva de usuários da região ou por qualquer outro meio de prova admitido
...”
– grifei, ID 105258951 – págs. 8/9.

In casu
, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se ao cotejo da integralidade da prova colhida, porquanto os elementos reunidos não são robustos o suficiente para subsidiar um decreto condenatório
, de sorte que a manutenção da r. sentença desclassificatória e subsequentemente extintiva da punibilidade é medida de rigor.

Ademais, pertinentes os esclarecimentos que envolvem a aplicação do princípio da consunção na espécie, porquanto com
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal, a conduta de ter em sua residência os 03 (três) pés de maconha [tráfico equiparado], à míngua de indicativo de narcotraficância, implica no reconhecimento, de igual modo, do delito de posse de estupefaciente para consumo pessoal, na sua forma também equiparada, desta feita
ex vi
do art. 28, §1.o, da Lei no. 11.343/06, de modo que a r. sentença invectivada mostrou-se finalisticamente escorreita inclusive neste ponto.

Por fim, nem mesmo a condenação anterior do apelado pelo delito de tráfico de drogas pode ser utilizada em seu desfavor, em fiel observância ao direito penal do fato, de modo que a simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só.

[
T
JMG – AP 10209130001818001, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 13/05/2015, 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2015].

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória e subsequentemente extintiva da punibilidade de
FRANKLYN PEREIRA VAZ
,

nos exatos termos em que proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara da Comarca de Canarana-MT nos autos da ação penal n.o 1001266-37.2020.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022